Tribunal: TJSP
Processo: 2036234-15.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente embasada nos requisitos do artigo 312, Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva. ORDEM DENEGADA.